Tribunal: STF
Processo: ARE 1098338
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 34.873/2020
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O embargante, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requer, com fundamento no artigo 937, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil e na Resolução nº 642/2019 do Supremo, com as alterações dadas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 29 de maio e 5 de junho de 2020, até o exame do habeas corpus nº 154.470. Sucessivamente, postula a inclusão em pauta presencial, a viabilizar, conforme alega, o efetivo exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Há de buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, considerada a sobrecarga de trabalho do Tribunal. 
    Quanto ao pedido sucessivo, inexiste justificativa à retirada do processo dos julgamentos virtuais, ausente excepcionalidade a amparar o deferimento do pedido. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, ementa e voto no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    3. Indefiro os pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator